Tribunal: TJDFT
Processo: 0702556-54.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antonio do Amaral Número do processo: 0702556-54.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DIDIMA DE AQUINO XAVIER IMPETRADO: JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por DÍDIMA DE AQUINO XAVIER em face de decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, que rejeitou a impugnação apresentada, no âmbito do 0728474-85.2021.8.07.0016. Segue decisão in verbis (ID 76230005): 1) Cumprimento de sentença movido por DIDIMA DE AQUINO XAVIER em desfavor de SOCIEDADE CARITATIVA E LITERÁRIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE, referente à condenação principal exarada na sentença de ID 213285312. Devidamente intimada para o cumprimento voluntário da obrigação, a parte executada efetuou, tempestivamente, o depósito de ID 240515206. Intimada, a parte exequente manifestou-se pela quitação do débito e requereu a liberação de valores, com a ressalva de que a quantia de R$ 515,18 vai ser utilizada para pagamento dos honorários a que fora condenada. Assim, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo pagamento em fase de cumprimento voluntário, julgo extinto o presente cumprimento de sentença, com fulcro nos art. 924, inciso II, c/c art. 925, ambos do CPC. Indefiro o pedido de levantamento dos valores remanescentes de R$ 559,21 em razão da compensação deferida no item 3 da presente decisão. Tendo em vista o pagamento e a quitação, preclusa a presente decisão, promova-se a baixa de SOCIEDADE CARITATIVA E LITERÁRIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE do polo passivo do presente cumprimento de sentença, bem como promova-se a exclusão de DIDIMA DE AQUINO XAVIER do polo ativo. 2) Cumprimento de sentença movido por SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor de DIDIMA DE AQUINO XAVIER, referente aos honorários advocatícios fixados no acórdão de ID 230450123. Intimada para cumprimento voluntário da obrigação, a parte executada utilizou parte do valor que foi depositado em seu favor para pagamento do débito no presente cumprimento de sentença. Assim, intime-se a exequente SARUBBI CYSNEIROS para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer se o valor de R$ 515,18 e acréscimos satisfaz o seu crédito, ciente de que a sua inércia será entendida como anuência, ensejando a extinção do feito pelo pagamento. Na mesma oportunidade, deverá informar os dados bancários de conta de sua titularidade para a transferência de valores, esclarecendo se utiliza chave PIX/CNPJ. 3) Por fim, consta dos autos pedido de cumprimento de sentença (ID 240936744) formulado por SOCIEDADE CARITATIVA E LITERÁRIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE em desfavor de DIDIMA DE AQUINO XAVIER, referente a valores levantados por Dídima antes da decretação da nulidade processual. Previamente ao ingresso do feito na fase de cumprimento de sentença, Dídima apresentou impugnação alegando ausência de determinação expressa, na sentença da querela nullitatis, acerca da devolução dos valores penhorados e ocorrência de erro judiciário e responsabilização exclusiva do Estado. No entanto, referidas alegações não merecem prosperar. A sentença da querela nullitatis declarou a nulidade da citação e de todos os atos subsequentes, inclusive da penhora realizada. Sendo a constrição nula, os valores levantados pela executada são indevidos e devem ser restituídos, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). A tese de erro judiciário não aproveita à executada, pois eventual responsabilidade do Estado não afasta o dever imediato de devolução do que recebeu indevidamente. Não sendo admissível, entretanto, transferir esse ônus ao exequente, que suportou indevidamente a constrição de seu patrimônio. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada. Por outro lado, requer a parte exequente a compensação dos valores devidos pela executada com a quantia de R$ 1.074,39 depositada no ID 240495051 a título de danos morais, referente ao cumprimento de sentença do item 1 desta decisão. Nos moldes do art. 368 e 369 do Código Civil, considerando que ambas as partes são devedoras e credoras, as dívidas são líquidas, vencidas e fungíveis, defiro o pedido de compensação, pois preenchidos os requisitos legais que independem da anuência das partes. No entanto, considerando que a quantia de R$ 515,18 foi utilizada para pagamento dos honorários, cujo cumprimento de sentença foi requerido em momento anterior, somente será compensado o valor de R$ 559,21. Preclusa a oportunidade recursal, previamente ao ingresso do feito na fase de cumprimento de sentença e intimação da executada Dídima para pagamento, intime-se a credora SOCIEDADE CARITATIVA E LITERÁRIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar demonstrativo atualizado do débito, no qual conste o decote da quantia a ser compensada (R$559,21), na data do depósito, e atualização do débito remanescente. A impetrante sustenta que foi parte em uma ação de Querela Nullitatis, que visava a anular atos processuais por vício de citação, sendo que a sentença proferida se limitou à declaração de nulidade, sem qualquer determinação de devolução de valores. No entanto, contesta a instauração de cumprimento de sentença com pedido de ressarcimento, alegando que tal medida representa uma ameaça de constrição patrimonial indevida, por não haver título executivo judicial válido. Requer, portanto, a suspensão imediata de medidas constritivas, o reconhecimento da nulidade do cumprimento de sentença e a concessão definitiva da ordem de segurança, com base no direito líquido e certo à propriedade e à segurança jurídica. É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é ação autônoma, não ostentando natureza recursal, sendo excepcionalmente admissível para a hipótese de decisões teratológicas ou manifestamente ilegais. Conforme previsão art. 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Para se admitir o mandado de segurança em face de decisão judicial, é indispensável a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha ferir direito líquido e certo do impetrante, o que não ocorreu no caso em apreço. Afinal, teratológica é a decisão absurda, contrária à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. No presente caso, a impugnação apresentada pela parte foi rejeitada com fundamentação adequada, não configurando ilegalidade ou decisão teratológica. Considerando a nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes, inclusive da constrição realizada, entende-se que os valores eventualmente retidos devem ser restituídos. Nesse sentido, confira-se julgado deste E. Tribunal: “[...] 3. O vício na citação afronta diretamente os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal e, por ser assim, deve implicar no reconhecimento da nulidade da citação e de todos os atos posteriormente praticados, conforme arts. 280 e 281 do CPC. (Acórdão 1825058, 0702259-18.2023.8.07.9000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/03/2024, publicado no DJe: 18/03/2024.) Some-se a isso o fato de que há previsão expressa no Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT sobre a via recursal adequada para impugnar decisões proferidas em cumprimento de sentença (art. 80, III). Logo, não se mostra cabível a impetração do Mandado de Segurança neste caso, pois não ostenta natureza recursal, ou sequer pode ser utilizado quando há recurso cabível para a espécie. Nesse contexto, com base no art. 11, inciso IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20/2021), NEGO SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança, por ser manifestamente inadmissível. Comunique-se. Oportunamente, dê-se baixa. Brasília/DF, 16 de setembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator